Tribunal: TJDFT
Processo: 0751866-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CARREIRA DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS DO DISTRITO FEDERAL. INCENTIVO FUNDAFAUIFAU. PARIDADE. ERRO DE FATO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual buscava o recebimento da integralidade do percentual do incentivo financeiro FUNDAFAU-IFAU na forma percebida pelos servidores públicos da ativa, titulares de maior hierarquia na carreira de Auditoria de Atividades Urbanas.

2. O embargante aduz que o julgado apresenta omissões e erro de fato, vez que a interpretação levada a efeito está equivocada. Sustenta que o benefício pretendido não está vinculado ao caráter transitório ou pró-labore da função, mas à mera investidura no cargo de chefia e que as vantagens criadas para os servidores ativos em momento posterior ao da aposentação devem ser estendidas aos inativos com base na regra constitucional da paridade. Alega, ainda, omissão quanto aos princípios da igualdade, legalidade, proteção ao direito adquirido e paridade entre ativos e inativos.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo.

4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, defeitos advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado.

5. No caso, inexistem vícios na forma aduzida pelo autor. A fundamentação do julgado concluiu que o incentivo financeiro FUNDAFAU-IFAU constitui benefício que ostenta caráter pró-labore, condicionado ao atendimento de metas individuais ou à ocupação de cargos de maior hierarquia, em virtude da função ativamente exercida. Consignou-se, ademais, que, ausente a natureza de aumento de vencimentos e o alcance genérico da parcela a toda a categoria, não há que se falar em paridade. Portanto, não há ilegalidade administrativa a ser reparada.

6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do CPC.

7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.